Tribunal: TJMT
Processo: 1009166-51.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009166-51.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ADMILSON DE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 842.677.981-68 (AGRAVANTE), ROSEMEIRE TURATO DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 771.017.661-53 (AGRAVADO), P. T. N. S. - CPF: 096.286.671-73 (AGRAVADO), ROSEMEIRE TURATO DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 771.017.661-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. RECURSO DO ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO LIMINAR DOS ALIMENTOS. SUPERVENIENTE REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. DESEMPREGO COMPROVADO. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO PARCIAL DO ENCARGO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo alimentante contra decisão proferida em ação revisional de alimentos que deferiu parcialmente tutela de urgência para majorar provisoriamente a pensão alimentícia de 13% para 30% do salário-mínimo vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a demonstração de redução superveniente da capacidade financeira do alimentante autoriza a minoração dos alimentos provisoriamente majorados, sem prejuízo da adequada assistência material à alimentanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, considerando simultaneamente as necessidades do alimentando e a capacidade econômica do alimentante.

4. A demonstração documental de desemprego e da redução da capacidade contributiva constitui elemento apto a justificar, em cognição sumária, a revisão provisória do encargo alimentar.

5. A revisão dos alimentos provisórios possui natureza precária e pode ser reavaliada após a instrução processual ou diante de alteração superveniente da situação econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido para minorar os alimentos provisórios ao equivalente a 18,50% do salário-mínimo vigente.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1º, e 1.699; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1026594-80.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1009166-51.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

ADMILSON DE OLIVEIRA SAMPAIO

AGRAVADO:

P. T. N. S.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ADMILSON DE OLIVEIRA SAMPAIO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Revisional de Alimentos
n. 1028495-38.2017.8.11.0041, ajuizada por PYETRA TURATO NOGUEIRA SAMPAIO, representada por sua genitora, Rosimeire Turato da Silva Noguira, deferiu parcialmente a liminar para majorar provisoriamente os alimentos de 13% (treze por cento) para 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente.

Em suas razões, aduz que “
a fixação dos alimentos em 30% do salário mínimo vigente, ainda que provisoriamente, mostra-se desproporcional e excessiva diante da real capacidade econômica do agravante, violando o princípio da proporcionalidade que deve nortear a fixação alimenta
”, haja vista que se encontra desempregado desde 25/02/2026, após ter sido demitido por problemas de saúde.

Assevera que realiza bicos e que a quase totalidade das despesas domésticas é custeada por sua esposa.

Aponta que “
No que concerne à necessidade da alimentada, tem-se que a agravada é saudável e amparada por ambos os genitores, não havendo circunstâncias que justifiquem a majoração da pensão alimentícia para o valor fixado pelo juízo de piso, especialmente diante da fragilidade financeira e de saúde do agravante, que deve ser considerado neste momento
”.

Nesses termos, requer a antecipação da tutela para que os alimentos sejam
minorados para o importe equivalente a 18,50% (dezoito vírgula cinquenta por cento) sobre o salário-mínimo vigente
, que perfaz o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), com sua confirmação no mérito.

Deferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 350896865).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 365197366).

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 373771885, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ADMILSON DE OLIVEIRA SAMPAIO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Revisional de Alimentos
n. 1028495-38.2017.8.11.0041, ajuizada por PYETRA TURATO NOGUEIRA SAMPAIO, representada por sua genitora, Rosimeire Turato da Silva Noguira, deferiu parcialmente a liminar para majorar provisoriamente os alimentos de 13% (treze por cento) para 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente.

Não se olvida que a quantia de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente é insuficiente para fazer frente às necessidades, inclusive presumidas, da alimentanda, atualmente com 15 (quinze) anos de idade.

Entretanto, é cediço que a fixação de alimentos deve atender não apenas as necessidades do alimentando, mas também as possibilidades financeiras do alimentante, consoante disposto no art. 1.694, §1º, do CC.

No caso, demonstrou o Agravante, mediante juntada aos autos de Carta de Demissão (Id. 350753896), que foi demitido de seu emprego de vigilante em fevereiro de 2026, fato que demonstra redução de sua capacidade contributiva.

Aliás, na própria petição inicial a Agravada menciona que, após a rescisão do contrato de trabalho do genitor, os pagamentos das prestações alimentares passaram a ocorrer de forma irregular, em valores aleatórios e esporádicos, o que apenas corrobora tal cenário.

Nesse cenário, considerando que os documentos juntados pelo Recorrente indicam, embora em cognição sumária, impossibilidade momentânea de manter o encargo majorado pela decisão recorrida, adequado se faz minorar os alimentos para o importe equivalente a 18,50% (dezoito vírgula cinquenta por cento) sobre o salário-mínimo vigente, patamar já superior ao existente antes do ajuizamento da ação revisional, mantendo-se tal arbitramento até que sobrevenha a instrução processual.

Nessa linha de raciocínio:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO. COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por Jorge Henrique Silva de Medeiros contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência, em ação revisional de alimentos ajuizada perante a 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, buscando a minoração da pensão alimentícia fixada em 1 salário-mínimo para 39,52% do salário vigente (R$ 600,00), em favor de dois filhos menores. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que visa à redução do valor da pensão alimentícia, à luz de alteração superveniente da condição financeira do alimentante. III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). 4. A obrigação alimentar deve ser fixada com base no binômio necessidade/possibilidade (CC, art. 1.694, § 1º), podendo ser revista diante de alteração da situação financeira das partes (CC, art. 1.699). 5. Os documentos juntados pelo agravante evidenciam endividamento, inadimplência locatícia e desemprego, circunstâncias que, embora em cognição sumária, demonstram a impossibilidade momentânea de manter o encargo originalmente fixado. 6. A redução integral pretendida (para R$ 600,00) mostra-se desproporcional frente à necessidade dos dois filhos menores. No entanto, é razoável a minoração parcial para 50% do salário-mínimo, equivalente a 25% para cada alimentando, em atenção ao equilíbrio entre a necessidade e a capacidade contributiva. 7. Ressalva-se o caráter provisório da decisão, passível de revisão diante de alteração no quadro fático, especialmente em caso de retorno do alimentante ao mercado de trabalho. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido para reduzir os alimentos provisoriamente a 50% do salário-mínimo, rateado entre os dois filhos menores. Tese de julgamento: "1. A redução de alimentos provisoriamente fixados é admissível quando demonstrada, ainda que em juízo de cognição sumária, alteração relevante na capacidade financeira do alimentante. 2. A fixação deve respeitar o binômio necessidade/possibilidade, sendo admissível minoração proporcional à nova realidade econômica, preservando o mínimo existencial dos alimentandos." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, § 1º, e 1.699; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1009664-55.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 06.09.2023; TJMT, AI 1026434-31.2020.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 11.08.2021. (N.U 1026594-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)

Cabe ressaltar, ainda, o caráter meramente provisório da decisão, passível de revisão diante de alteração no quadro fático, especialmente em caso de retorno do alimentante ao mercado de trabalho.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para minorar os alimentos para o importe equivalente a 18,50% (dezoito vírgula cinquenta por cento) sobre o salário-mínimo vigente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026